Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710355-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS WILLIAN DE SANTANA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus sem pedido de liminar. Solicitem-se informações ao il. Presidente do órgão julgador apontado como coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 16:30:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator